Tribunal: STF
Processo: ARE 1391708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. PRÁTICA DE ESTELIONATO. PENA DE DEMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ E TJCE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. A controvérsia em tela cinge-se em analisar o direito da apelante de obter nulidade do ato administrativo que ensejou a demissão do seu marido, ex servidor da Polícia Civil, falecido em 17 de setembro de 2005, o qual não pertencia mais aos quadros da administração estadual, em razão da condenação em processo administrativo disciplinar, com pena de demissão, por infringência ao art. 103, alínea “c”, inciso XII, da Lei nº 12.124/93, pela prática de crime de estelionato, bem como ao recebimento do beneficio previdenciário de pensão por morte.



    II. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar é imprescindível para o servidor público, sofrer qualquer tipo de punição disciplinar devendo, para tanto, serem observados todos os requisitos legais relativos à sua formação e ao seu trâmite regular. Vale salientar que é vedado, constitucionalmente, ao Poder Judiciário, analisar a adequação das decisões proferidas no âmbito administrativo. As questões fáticas relativas à instrução probatória concernem somente ao mérito do processo administrativo, não sendo objeto de reexame nesta oportunidade. Contudo, não obstante tal vedação, compete ao Judiciário a revisão dos atos administrativos quanto à sua legalidade, devendo anulá-los quando eivados de vícios que maculem sua formação.



    III. Os atos administrativos presumem-se legais, ressalvados os casos de provas em contrário. Ademais, sabe-se que há independência entre a instância administrativa e jurisdicional por isso não pode o Poder Judiciário impedir a instauração do processo disciplinar e o julgamento do servidor, uma vez que a Administração Pública temo poder de agir discricionariamente. Entretanto, deve aquele verificar o fiel cumprimento dos elementos vinculados do ato administrativo posto a seu exame, além de zelar pela observância da lei e dos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e contraditório.



    IV. A pena de demissão foi aplicada nos moldes prescritos pelo art. 103, alínea c, incisos III e XII c/c art. 104, III c/c o art. 107 da Lei Estadual nº 12.124/93, sendo que ao Poder Judiciário somente é dado analisar a legalidade do ato administrativo, não cabendo perquirir acerca do rigor da punição, diante das normas de conduta aplicadas ao caso, salvo se por demais exasperada a pena capaz de comprometer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.



    V. Por fim, válido destacar que a decisão judicial que beneficiou servidor estadual que ensejou a sua reintegração aos quadros da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, apontada pela recorrente como similar ao presente caso, somente produz efeitos entre as partes litigantes do processo, ou seja com eficácia inter partes, nos moldes estabelecidos no art. 506 do Código de Processo Civil, merecendo reproche, portanto, o argumento recursal neste tocante.



    VI. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente